Tribunal: STF
Processo: Pet 2675
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTOS LEGITIMADORES DA
   CONCESSÃO DE EFICÁCIA SUSPENSIVA - OUTORGA DE EFEITO SUSPENSIVO
   AO APELO EXTREMO - DECISÃO REFERENDADA.
PRESSUPOSTOS
   ESSENCIAIS À OUTORGA DE EFICÁCIA SUSPENSIVA A RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
- A concessão de medida cautelar, pelo Supremo
   Tribunal Federal, quando requerida na perspectiva de recurso
   extraordinário interposto pela parte interessada, supõe, para
   legitimar-se, a conjugação necessária dos seguintes requisitos:
   (a) que tenha sido instaurada a jurisdição cautelar do Supremo
   Tribunal Federal (existência de juízo positivo de admissibilidade
   do recurso extraordinário, consubstanciado em decisão proferida
   pelo Presidente do Tribunal de origem ou resultante do provimento
   do recurso de agravo), (b) que o recurso extraordinário
   interposto possua viabilidade processual, caracterizada, dentre
   outras, pelas notas da tempestividade, do prequestionamento
   explícito da matéria constitucional e da ocorrência de ofensa
   direta e imediata ao texto da Constituição, (c) que a postulação
   de direito material deduzida pela parte recorrente tenha
   plausibilidade jurídica e (d) que se demonstre, objetivamente, a
   ocorrência de situação configuradora do "periculum in mora".
   Precedentes.
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA E DESCABIMENTO DA
   CITAÇÃO.
- A outorga ou recusa de eficácia suspensiva a
   recurso extraordinário, em sede de medida cautelar, constitui
   provimento jurisdicional que se exaure em si mesmo, não
   dependendo, por tal motivo, da ulterior efetivação do ato
   citatório, posto que incabível, em tal hipótese, o oferecimento
   de contestação, eis que a providência cautelar em referência não
   guarda - enquanto mero incidente peculiar ao julgamento do apelo
   extremo - qualquer vinculação com o litígio subjacente à
   causa.
O procedimento cautelar, instaurado com o objetivo de
   conferir efeito suspensivo ao apelo extremo, rege-se, no Supremo
   Tribunal Federal, por norma especial, de índole processual (RISTF,
   art. 21, V), que, por haver sido recebida, pela nova
   Constituição da República, com força e eficácia de lei (RTJ
   167/51), afasta a incidência - considerado o princípio da
   especialidade - das regras gerais constantes do Código de
   Processo Civil (art. 796 e seguintes). Precedentes.